Tribunal: TCU
Processo: 037.241/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de débitos identificados em auditoria realizada com o objetivo era avaliar a aquisição de medicamentos. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , que determinou a constituição de sete tomadas de contas especiais em decorrência de débitos identificados no curso de auditoria de conformidade (TC Processo 023.262/2017-6 ), realizada na Secretaria Estadual de Saúde do Pará e na Secretaria de Saúde dos municípios de Marituba/PA e de Barcarena/PA, cujo objetivo era avaliar a aquisição de medicamentos por essas secretarias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e F. Cardoso e Cia. Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e F. Cardoso e Cia. Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Saúde atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA. VALOR ORIGINAL (R$) 09/06/2017 96.056,24 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e F. Cardoso e Cia. Ltda., fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, comunicando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.